Tribunal: TJES
Processo: 5007755-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007755-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBIA FERREIRA DA CONCEICAO e outros

AGRAVADO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA – SITUAÇÃO QUE
AUTORIZA O
PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

2.
A
documentação disponibilizada
comprova que os rendimentos familiares, somados, ultrapassam 05 (cinco) vezes o salário-mínimo,
montante que indicam a possibilidade de arcar com as custas processuais, sem inviabilizar o sustento familiar.

3.
Porém,
considerando que as custas processuais alcançarão o montante de R$ 1.050,00 (1,5% x R$ 70.000,00 – valor da causa) e, levando em consideração que os agravantes demonstram um gasto mensal
ordinário
significativo, bem como que um dos agravantes é menor, não auferindo renda, e, portanto, não haverá propriamente rateio das custas, pois os valores serão provenientes do rendimento familiar, constata-se que a quantia, caso quitada em parcela única, pode afetar a economia da família.

4.

Desse modo, vislumbra-se elementos para deferir parcialmente o pleito,
autorizando-se o
parcelamento das custas iniciais.

5.

Recurso
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
RUBIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO
e
K.F.
contra a decisão proferida no ID nº 27227146 dos autos originários, da lavra do magistrado Dr. Carlos Magno Moulin Lima, titular da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação de indenização por dano moral por fato do serviço” ajuizada pelos agravantes em face do
HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de ID nº 5503858, alegam os agravantes, em síntese, que:
(I)
o magistrado a quo se alicerçou nos rendimentos familiares para negar o pedido de gratuidade da justiça, o que contraria a regra do art. 99, §6º, do CPC, pois a gratuidade da justiça é pessoal e deve ser ainda presumida como verdadeira quando alegada;
(II)
mesmo os requerentes apresentando a relação de seus gastos mensais, é cediço que representam valores inferiores aos gastos efetivos, pois não é comum guardar todas as notas e cupons fiscais das compras efetivadas;
(III)
os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência dos recorrentes.

Com base nesses fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão recorrida até ulterior decisão.

Decisão de ID n° 6021415 deferiu parcialmente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, para manter o indeferimento da Gratuidade da Justiça, mas deferir o parcelamento das custas iniciais em
06 (seis) prestações mensais iguais e sucessivas
, devendo a primeira parcela ser paga pelos autores em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça (art. 287, § 1º, Código de Normas da CGJ/ES).

Contrarrazões
pela parte agravada no ID 6334430
, requerendo
o desprovimento do recurso.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Na origem, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido, pois verificou que a documentação juntada aos autos não constituiu a presunção de hipossuficiência declarada e indicou padrão de vida razoável, suficiente para arcar com as despesas processuais sem inviabilizar seu próprio sustento.

Como cediço, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

A jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

A declaração de hipossuficiência apresentada
pela
recorrente possui presunção relativa, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

[...] Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

No caso dos autos,
conforme apreciado na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal (ID n° 6021415),
a agravante demonstra ser servidora pública do Município de Vila Velha, comprovando as remunerações líquidas dos últimos 03 meses, como sendo: R$ 5.407,83 em fevereiro/2023 (id 5503862); R$ 4.688,64 em março/2023 (id 5503863); e R$ 5.346,79 em abril/2023 (id 5503861). Ademais, junta contracheque do seu esposo, o qual demonstra receber salário líquido na faixa de R$ 1.500,00 mensal.

As quantias acima indicadas comprovam que os rendimentos familiares, somados, ultrapassam 05 (cinco) vezes o salário-mínimo,
montante que indica a possibilidade de arcar com as custas processuais sem inviabilizar o sustento familiar.

Por outro lado, observa-se que a recorrente alicerçou o pedido de gratuidade da justiça com tabela da média mensal de gastos do núcleo familiar, na qual os custos familiares atingem o patamar de, aproximadamente, R$3.589,87 (três mil quinhentos e oitenta e nova reais e oitenta e sete centavos) ao mês, considerando o pagamento de supermercado, energia elétrica, cartão de crédito, financiamento habitacional, plano de saúde, entre outros gastos.

Assim, considerando que as custas processuais alcançarão o montante de R$ 1.050,00 (1,5% x R$ 70.000,00 – valor da causa) e, levando em consideração que os agravantes demonstram um gasto mensal significativo, bem como que um dos agravantes é menor, não auferindo renda, e, portanto, não haverá propriamente rateio das custas, pois os valores serão provenientes do rendimento familiar, constata-se que
a quantia, caso quitada em parcela única, pode afetar a economia da família.

Desse modo, vislumbram-se elementos para deferir apenas parcialmente o pleito,
autorizando o
parcelamento das custas iniciais aos agravados.

No mesmo sentido
já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO. PARCELAMENTO DA CUSTAS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Estabelece o artigo 98, do CPC/15, que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. I
I. Nos termos do artigo 98, §§ 5º e 6º, do CPC/15, caso não comprovada a hipossuficiência financeira integral, mas evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas de ingresso da ação, afigurar-se-á possível a concessão da gratuidade em relação a algum ou a todos os atos processuais, bem como promover-se a redução percentual e o parcelamento das despesas em favor da parte. Precedentes. III. Na hipótese, conquanto os agravantes não sejam hipossuficientes, não possuem condições de efetuarem o imediato pagamento integral das custas iniciais, sob pena de comprometerem o sustento familiar, inviabilizando, por conseguinte, o acesso à jurisdição. IV. Desta forma, ponderada a causa de pedir e os gastos mensais ordinários e, sobretudo, extraordinários com o alto valor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda, defere-se o parcelamento de despesas processuais em 12 (doze) parcelas, conforme viabilizado pelo artigo 98, §6º, do CPC/15.
V. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 21/Nov/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5009540-22.2022.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita)

[...] 2. No caso, aferida por um lado a aparentemente modicidade da receita do agravante, mas por outro a ausência de demonstração do comprometimento da renda dele com os custos ordinários do cotidiano aliada à defasagem dos documentos apresentados,
resultam no reconhecimento de que ele faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça de forma parcial, com o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações
, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC. [...] (TJES.
Data: 11/May/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005707-30.2021.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Gratuidade
)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
recurso, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo

de instrumento
interposto
para manter o indeferimento da Justiça Gratuita, mas deferir o parcelamento das custas iniciais em
06 (seis) prestações mensais iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga pelos autores em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça
(art. 287, § 1º, Código de Normas da CGJ/ES), nos termos do artigo 98, §6º, do CPC, confirmando a decisão que antecipou a tutela recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para manter o indeferimento da Justiça Gratuita, mas deferir o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) prestações mensais iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga pelos autores em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça (art. 287, § 1º, Código de Normas da CGJ/ES).

Acompanho a relatoria.